Tribunal: TCU
Processo: 004.170/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2419/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.170/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antenor Manoel Rodrigues (XXX.503.803-XX); Antonio Ribeiro da Silva (XXX.314.873-XX); Eliane Maria Cardoso Aragão Cutrim (XXX.338.553-XX); Francisco José dos Santos Dutra (XXX.999.723-XX); Francisco Vilmar Mendes (XXX.211.023-XX); Maria Lúcia Ferreira Lima (XXX.636.673-XX); Maria Onédia Monteiro Souza (XXX.611.933-XX); Maria da Conceição Prado de Oliveira (XXX.198.694-XX); Maurício Thieres do Rego Monteiro (XXX.800.103-XX); Regina Maria de Castro Lima Lages Monte (XXX.706.623-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.